Tribunal: TJPA
Processo: 0011015-33.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011015-33.2018.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: YANG MING HAN

APELADO: RENATO PEREIRA DO ESPIRITO SANTO, CARLA SANTOS DOS ANJOS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOLO ESPECÍFICO NÃO DEMONSTRADO. ILÍCITO CIVIL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1
. O Recurso
. Insurgência da acusação, com a interposição de recurso de Apelação contra a sentença absolutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA.

2.
Fato relevante
. A defesa técnica postula a reforma da sentença, a fim de que os apelados sejam condenados pelo delito de apropriação indébita (art. 168 do CP).

II. Questão em discussão:

3. As questões em discussão consistem em analisar (i) se há provas suficientes de autoria e materialidade delitiva para subsidiar a condenação dos apelados pelo delito de apropriação indébita.

III. Razões de decidir:

4.

Para configuração do crime de apropriação indébita (art. 168 do Código Penal) é necessário que o bem tenha sido entre entregue voluntariamente pela vítima, sem qualquer tipo de coação ou ameaça, normalmente por relação de confiança existente entre aquele que entrega e a pessoa que recebe a coisa.

5. O momento consumativo do referido delito ocorre com a inversão do título da posse do bem, quando o agente de forma voluntária e consciente passa a agir como se fosse proprietário da coisa móvel, negando-se a restitui-la a quem lhe entregou.

5. No do crime de apropriação indébita é necessário a presença de dolo específico, qual seja, tomar a coisa alheia de que tinha aposse ou detenção em proveito próprio como o animus de assumir a condição de proprietário.

6.

No presente caso,

não houve dolo específico de apropriarem-se indevidamente dos valores recebidos, posto que a todo tempo os apelados mantiveram contato com o contratante (suposta vítima) e tentaram solucionar o entrave contratual, inclusive propuseram a substituição da mercadoria. Dessa forma, é o caso de inadimplência contratual que deve ser resolvida no Juízo cível, não sendo o caso delito de apropriação indébita.

8. Recurso improvido.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 1.799.429/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021.

Doutrinas relevante(s) citada(s):

Greco, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial, volume II: introdução à teoria geral da parte especial: crimes contra a pessoa / Rogério Greco. – 14. ed. Niterói, RJ: Impetus, 2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, ___ de setembro de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0011015-33.2018.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS:
RENATO PEREIRA DO ESPÍRITO SANTO e CARLA SANTOS DOS ANJO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que absolveu RENATO PEREIRA DO ESPÍRITO SANTO e CARLA SANTOS DOS ANJOS das sanções previstas para o delito de apropriação indébita, tipificado no art. 168 do Código Penal.

Nas razões recursais, o Ministério Público pleiteia a reforma da sentença, a fim de que os apelados sejam condenados pelo crime de apropriação indébita, nos termos do art. 168, §1º, Inciso III do Código Penal (ID-13699930).

Em Contrarrazões a apelada, CARLA SANTOS DOS ANJOS, pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID-13699935).

De igual forma, o apelado RENATO PEREIRA DO ESPÍRITO SANTO manifestou-se pelo conhecimento do apelo e, no mérito, por seu improvimento (ID-13699936).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de que se mantenha a absolvição de CARLA SANTOS DOS ANJOS.

Em relação a RENATO PEREIRA DO ESPÍRITO SANTO, opinou pela realização de
emendatio libelli
em segundo grau, para que RENATO PEREIRA DO ESPÍRITO SANTO seja condenado pelo crime de estelionato, nos termos do art. 171 do Código penal.

Os autos vieram à minha relatoria por prevenção, conforme despacho de ID. 18431599.

É o relatório.

À revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário virtual.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

1.

DA ABSOLVIÇÃO

Analisando detidamente os autos do processo, entendo que não há o que ser reparado na decisão combatida, vez que os elementos de provas constantes dos autos não demonstram que os apelados agiram com dolo de apropriarem-se do bem (dinheiro) da suposta vítima. Vejamos.

Noticiam os autos que o Sr. YANG MIN HAN, (suposta vítima) é proprietário da empresa MR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI ME, inscrita no CNPJ nº 22.915.143/001-66, por meio da qual contraiu negócio com a empresa NORTE FISH - COMÉRCIO DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR EIRELI, inscrita no CNPJ n. 22.916.357/001-57
,
de propriedade de RENATO PEREIRA DO ESPÍRITO SANTO e CARLA SANTOS DOS ANJOS.

No referido negócio, o Sr. YANG MIN adquiriu da empresa NORTE FISH dez toneladas de pescados, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Na ocasião, pagou R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mediante depósito bancário na conta corrente de CARLA DOS ANJOS. Ademais, estipularam que o produto seria entregue no prazo de oito dias.

Todavia, no prazo avençado, o produto não foi entregue, o que motivou o contratante a procurar o Sr.

RENATO PEREIRA para solucionar a situação, porém, sem êxito.

Por tais fatos, RENATO PEREIRA DO ESPÍRITO SANTO e CARLA SANTOS DOS ANJOS foram denunciados pelo crime de apropriação indébita.

Pois bem, como se sabe para configuração do crime de apropriação indébita (art. 168 do Código Penal) é necessário que o bem tenha sido entre entregue voluntariamente pela vítima, sem qualquer tipo de coação ou ameaça, normalmente por relação de confiança existente entre aquele que entrega e a pessoa que recebe a coisa.

O momento consumativo do referido delito ocorre com a inversão do título da posse do bem, quando o agente de forma voluntária e consciente passa a agir como se fosse proprietário da coisa móvel, negando-se a restitui-la a quem lhe entregou.

É oportuno destacar que para a ocorrência do crime de apropriação indébita é necessário a presença de dolo específico, qual seja, tomar a coisa alheia de que tinha a posse ou detenção em proveito próprio como o

animus

de assumir a condição de proprietário.

Nesse sentido são as lições de Greco
[1]
:

O delito de apropriação indébita somente pode ser praticado dolosamente, não existindo previsão para a modalidade de natureza culposa.

O agente, portanto, para que possa praticar a infração penal em estudo, deve agir com o chamado animus rem sibi habendi, ou seja, a vontade de ter a coisa para si, como se fosse dono.

Conforme salientamos, para que se possa configurar o dolo correspondente ao crime de apropriação indébita, ele deverá surgir, obrigatoriamente, após o agente ter a posse ou a detenção da coisa alheia móvel, pois, caso contrário, o fato poderá se consubstanciar em outra infração penal, a exemplo do crime de estelionato, analisado mais adiante.

Nessa esteira, a partir da análise detida das provas carreadas aos autos, verifica-se que é inconteste que o contratante, Sr. YANG MIN HAN, efetuou o depósito no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta ml reais) na conta bancária em nome de CARLA SANTOS DOS ANJOS, no dia 12/09/2017, conforme documento de ID.
13699782. Além disso, resta claro que a referida transação bancária ocorreu em virtude de
contrato comercial lícito, conforme declarado pela própria vítima em seu depoimento (ID. 13699855).

Ademais, pela análise das conversas via aplicativo de mensagens (
WhatsApp
) entre
Sr.

RENATO PEREIRA e o Sr. YANG MIN (ID. 13699781)
constata-se que o apelado (
RENATO PEREIRA)
tentou solucionar a situação referente à falha na entrega das mercadorias, inclusive, propôs a substituição por outras.

Dessa forma, entendo que não houve dolo específico de apropriarem-se indevidamente dos valores recebidos, posto que a todo tempo mantiveram contato com o contratante e tentaram solucionar o entrave contratual e, dessa forma, cumprir sua parte no acordo.

Ademais, não há que se falar em
emendatio libelli
, a fim de responsabilizar criminalmente os apelados pelo delito de estelionato (art. 171 do CP), visto que o acervo fático-probatório é insuficiente para demonstrar que eles agiram com dolo de obter vantagem ilícita, mormente, porque não há provas que na negociação eles utilizaram algum artifício ou meio fraudulento, nem mantiveram em erro a suposta vítima, elementares para a configuração do referido delito.

Nesse sentido, o fato de os apelados receberem valores e não entregarem o produto no prazo avençado por si só não é suficiente para demonstrar a obtenção da vantagem ilícita, mas se trata de inadimplência contratual que deve ser resolvido no Juízo cível.

Sobre o tema, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. ABSOLVIÇÃO.

[...]

3. Dos elementos fáticos probatórios produzidos na origem, não existe a descrição de artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento para induzir ou manter os proprietários em erro na aquisição dos imóveis, mas, tão somente, de que o atraso na entrega do empreendimento decorreu de "insucesso na administração da empresa, por parte do seu real proprietário" (e-STJ, fl. 309), revelando a existência de inadimplemento contratual. Dessa forma, não havendo elementos indicativos de que o recorrente atuou com vontade de iludir outrem para obter vantagem indevida, de rigor sua absolvição, por constituir o fato narrado no acórdão de mero ilícito civil.

(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.799.429/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021.)

Portanto, a absolvição dos apelados deve ser mantida.

3. CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença inalterada,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

[1]

Greco, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial, volume II: introdução à teoria geral da parte especial: crimes contra a pessoa / Rogério Greco. – 14. ed. Niterói, RJ: Impetus, 2017.

Belém, 29/10/2024